Tribunal: STF
Processo: PPE 968
Classe: PPE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de pedido da Defesa de ÁNGEL LEOPOLDO CABRERA, custodiado nestes autos para fins de de extradição, para que “seja conferida força de ofício ao Diretor-Geral do Complexo Penitenciário para que permita ao assistente médico pericial defensivo comparecer ao exame determinado, e também possa examinar o estado de saúde física e psíquica e de urgência desportiva” (eDoc. 61).
    Rememoro que a ordem de prisão preventiva foi efetivada em 14/1/2021, ocasião em que o extraditando foi recolhido no Presídio José Frederico Marques, localizado no bairro de Benfica, na cidade do Rio de Janeiro/RJ (fls. 32/35 e fls. 42/43).
    Na data de 1º/2/2021, a defesa do extraditando apresentou pedido de revogação da prisão preventiva (fls. 51/62v), por mim indeferido em 17/2/2021.
    Em 23/2/2021, indeferi pleitos defensivos de “tratamento médico especializado para as necessidades apresentadas para sua condição física” e de acesso imediato e urgente à família e advogados argentinos (eDoc. 60), determinando à Penitenciária na qual recolhido o extraditando que informe, com urgência, a atual condição física e psíquica do extraditando, indicando, ainda, sobre eventual necessidade de acompanhamento médico e terapêutico especializado em reabilitação esportiva e para o quadro de depressão.
    É o relatório. Decido.
    Nos termos do art. 43 da Lei de Execuções Penais, “é garantida a liberdade de contratar médico de confiança pessoal do internado ou do submetido a tratamento ambulatorial, por seus familiares ou dependentes, a fim de orientar e acompanhar o tratamento”. 
    A despeito da ausência de comprovação da necessidade de tratamento médico especializado, conforme consignado na decisão de 23/2/2021, entendo não haver prejuízo ao atendimento do requerimento ora apresentado, no sentido de permitir ao custodiado que seu médico pessoal acompanhe o exame que determinará sua condição de saúde. Cumpre ressaltar, no entanto, que, nos termos do art. 43, parágrafo único, da LEP: ”as divergências entre o médico oficial e o particular serão resolvidas pelo Juiz da execução”.
    Diante do exposto, AUTORIZO que o preso seja acompanhado por médico particular quando da realização do exame para determinar seu estado de saúde, determinado em decisão de 23/2/2021.
    A data de realização do exame, bem como a indicação do profissional particular, deverão ser tratadas diretamente com o estabelecimento prisional.
    Comunique-se, com urgência, o Diretor-Geral do Complexo Penitenciário onde o extraditando se encontra preso acerca da presente decisão. 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de fevereiro de 2021;
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente